Tribunal: STF
Processo: RHC 122181
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Objetivo. Redução de pena. Invocação da inidoneidade de diversos fundamentos usados para sua majoração. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se limitou a analisar os maus antecedentes do recorrente. Análise das demais questões, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal que caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Processos em andamento. Valoração negativa dos antecedentes. Inadmissibilidade. Ofensa à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Hipótese, todavia, em que uma condenação, por fato criminoso anteriormente praticado, transitou em julgado. Prova inequívoca de maus antecedentes. Recurso não provido.



    1. A apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal de matéria não debatida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça configura inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. Processos em andamento não geram maus antecedentes, por força do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).



    3. Tratando-se de fato criminoso anteriormente praticado objeto de condenação definitiva, há prova inequívoca de maus antecedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.